Tribunal: TJDFT
Processo: 0762858-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PARTES SEM DOMICÍLIO NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. RESOLUÇÃO TJDFT 4/2008. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em função do reconhecimento da incompetência territorial do 4o Juizado Especial Cível de Brasília.
3. O Juízo de primeiro grau assim fundamentou a sentença terminativa: “Verifico que as partes não têm domicílio em Brasília. A(s) parte(s) autora(s) possui(em) domicílio em PLANALTINA, área de competência do Fórum de PLANALTINA, ao passo que a(s) parte(s) requerida(s) possui(em) endereço em Porto Alegre/RS, sob a competência do TJRS. Os fatos, por sua vez, não ocorreram na circunscrição de Brasília”.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que “o arquivamento ocorreu de forma equivocada, uma vez que a decisão extinguiu o processo alegando incompetência territorial, uma vez que a parte autora reside em Brasília - Distrito Federal(...)”.
5. Sem contrarrazões.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se o juízo de origem detém competência territorial para processar e julgar o presente feito.
IV. Razões de decidir
8. A Resolução TJDFT 4/2008, que dispõe sobre as Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal e suas respectivas áreas de jurisdição, e dá outras providências, estabelece no art. 1o, incisos I e V, que a Justiça do Distrito Federal compreende as seguintes circunscrições judiciárias: Circunscrição Judiciária de Brasília; Circunscrição Judiciária de Planaltina.
9. O art. 4o da Lei n. 9.099/95 estabelece que é competente, para as causas previstas na referida Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.
10. No caso, a recorrente possui domicílio na circunscrição judiciária de Planaltina e a recorrida, na comarca de Porto Alegre/RS. Nesse contexto, é escorreita a sentença, pois nenhuma das partes tem domicílio na circunscrição judiciária de Brasília, de modo que o caso em análise configura escolha aleatória de for.
11. Não obstante, o artigo 63, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, prevê que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor". A seu turno, o § 5o do mesmo dispositivo legal estabelece que "o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício". Precedente: acórdão n. 1925193, Turmas Recursais Reunidas.
12. Nesse contexto, deverá a recorrente propor nova demanda perante o juízo competente, observado o art. 4o da Lei n. 9.099/95, uma vez que o mero fato de constar o vocábulo “Brasília” no logradouro da recorrente não autoriza a propositura da demanda na respectiva circunscrição.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto não foram apresentadas contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 4o da Lei n. 9.099/95.
Art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão n. 1925193, Turmas Recursais Reunidas.